Tribunal: CARF
Processo: 10980.722417/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS (CSP). OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). ENTREGA INTEMPESTIVA. PENALIDADE APLICÁVEL.
A partir de 3 de dezembro de 2008, o contribuinte que deixar de apresentar a GFIP no prazo estipulado pela legislação tributária se sujeitará à penalidade nela prevista. Ademais, prevalecerá a multa mínima de R$ 200,00, quando ausente ocorrência de fato gerador das contribuições previdenciárias, ou de R$ 500,00, nos demais casos.
CSP. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. ENTREGA INTEMPESTIVA. PENALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 49. APLICÁVEL.
O benefício da denúncia espontânea não contempla a penalidade por descumprimento de obrigação acessória autônoma, caracterizada pelo ato puramente formal de entrega da GFIP a destempo, eis que referida apresentação ocorre posteriormente à consumação da infração.
CTN. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INFRATOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A exigência tributária independe da intenção ou capacidade financeira do agente, como também do valor da respectiva autuação ou da existência de danos causados à Fazenda Pública.
CTN. AUTORIDADE FISCAL. VINCULAÇÃO LEGAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. ENTREGA INTEMPESTIVA. PENALIDADE. REDUÇÃO. INADMISSÍVEL.
O crédito tributário deverá ser constituído na exata conformação dada pela lei, privando-se a autoridade fiscal de adotar qualquer procedimento tendente a flexibilizar o que foi estabelecido legalmente.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722417/2017-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.176 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
ALTA PAPEIS E TUBOS DE PAPELAO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração
contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS (CSP). OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA
DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL
(GFIP). ENTREGA INTEMPESTIVA. PENALIDADE APLICÁVEL.
A partir de 3 de dezembro de 2008, o contribuinte que deixar de apresentar a
GFIP no prazo estipulado pela legislação tributária se sujeitará à penalidade
nela prevista. Ademais, prevalecerá a multa mínima de R$ 200,00, quando
ausente ocorrência de fato gerador das contribuições previdenciárias, ou de R$
500,00, nos demais casos.
CSP. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. ENTREGA INTEMPESTIVA.
PENALIDADE.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 49. APLICÁVEL.
O benefício da denúncia espontânea não contempla a penalidade por
descumprimento de obrigação acessória autônoma, caracterizada pelo ato
puramente formal de entrega da GFIP a destempo, eis que referida
apresentação ocorre posteriormente à consumação da infração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722417/2017-41
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722417/2017-41

CTN. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INFRATOR. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
A exigência tributária independe da intenção ou capacidade financeira do
agente, como também do valor da respectiva autuação ou da existência de
danos causados à Fazenda Pública.
CTN. AUTORIDADE FISCAL. VINCULAÇÃO LEGAL. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
GFIP.
ENTREGA
INTEMPESTIVA.
PENALIDADE.
REDUÇÃO. INADMISSÍVEL.
O crédito tributário deverá ser constituído na exata conformação dada pela lei,
privando-se a autoridade fiscal de adotar qualquer procedimento tendente a
flexibilizar o que foi estabelecido legalmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Honório
Albuquerque de Brito (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário referente ao ano-calendário de 2012.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 14-96.242 - proferida pela 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto - DRJ/RPO - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 29 a 31):
Versa o presente processo sobre lançamento no qual é exigido da contribuinte acima
identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao ano-calendário de
2012, no valor de 3.084,59.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação na qual solicita o
cancelamento da exigência tributária, alegando os seguintes temas: preliminar de
nulidade, ofensa a princípios constitucionais, a não oportunização ao contribuinte do
pagamento com desconto adicional de 50%, citou jurisprudência.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722417/2017-41

Julgamento de Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cujas ementa e dispositivo transcrevemos
(processo digital, fls. 48 a 53):
Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
ACÓRDÃO COM DISPENSA DE EMENTA
Portaria RFB n.° 2.724, de 29/09/2017
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Dispositivo:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
[...]
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentandos apresentados na impugnação, quais sejam: referida
autuação é nula tanto por falta de oportunização de recolhimento do principal da multa com o
desconto de 50% previsto pelo art. 6o, da Lei no 8.218/91, como pelo caráter confiscatório da
penalidade (processo digital, fls. 38 a 47).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 19/2/2020
(processo digital, fl. 35), e a peça recursal foi interposta em 20/3/2020 (processo digital, fl. 36),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722417/2017-41

responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque não lhe foi oportunizado o recolhimento
do principal da multa com o desconto de 50% previsto pelo art. 6o, da Lei no 8.218/91, como pelo
caráter confiscatório da penalidade. Não obstante mencionada alegação, entendo que o auto de
infração contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que
rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas
nos seus incisos I a VI, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório,
permitindo a ampla defesa da autuada. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na “Descrição dos Fatos e Fundamentação Legal”
e no “Demonstrativo do Crédito Tributário”, em consonância, portanto, com os princípios
constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da legalidade (processo digital, fl. 19).
Tanto é verdade, que a Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722417/2017-41

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722417/2017-41

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante a jurisprudência deste
Conselho, cujo Enunciado no 2 de suas súmulas transcrevo na sequência:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
GFIP – Obrigatoriedade de apresentação tempestiva
Regra geral, desde janeiro de 1999, os contribuintes estão obrigados a prestar
informações sociais previdenciárias mediante a apresentação de GFIP - constitutiva de crédito
tributário a partir de 3 de dezembro 2008 - até o 7o (sétimo) dia do mês subsequente ao da
ocorrência dos respectivos fatos geradores, exceto quanto à competência 13, cuja transmissão se
dará até 31 de janeiro do ano seguinte. Ademais, caso a repartição bancária não funcione na
referida data, reportado termo final será antecipado para o dia de expediente bancário
imediatamente anterior. É o que se infere do que está posto na Lei 8.212, de 24 de julho de 1991,
com as alterações implementadas pelas Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997 e Medida
Provisória no 449, de 3 dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009;
regulamentada pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, cujas normas de aplicação constam
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722417/2017-41

da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, e Manual DA GFIP/SEFIP
(Atualização: 10/2008. P. 12). Confira-se:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui instrumento
hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do caput
deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária,
aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei.
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
[...]
§ 2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária, conforme
estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia sete do mês
seguinte àquele a que se referirem as informações. (Redação dada pelo Decreto no
3.265, de 1999)
§ 3o A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a
partir de janeiro de 1999.
[...]
§ 8o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos demais contribuintes e ao
adquirente, consignatário ou cooperativa, sub-rogados na forma deste Regulamento.
IN RFB no 971, de 2009:
Art. 47. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a:
[...]
VIII - informar mensalmente, à RFB e ao Conselho Curador do FGTS, em GFIP
emitida por estabelecimento da empresa, com informações distintas por tomador de
serviço e por obra de construção civil, os dados cadastrais, os fatos geradores, a base de
cálculo e os valores devidos das contribuições sociais e outras informações de interesse
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722417/2017-41

da RFB e do INSS ou do Conselho Curador do FGTS, na forma estabelecida no Manual
da GFIP;
[...]
§ 11. Para o fim do inciso VIII do caput, considera-se informado à RFB quando da
entrega da GFIP, conforme definição contida no Manual da GFIP.
MANUAL DA GFIP/SEFIP (Disponível em: http://receita.economia. gov.br/
orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/gfip-sefip-guia-do-fgts-e-informacoes-a-
previdencia-social-1/orientacoes-gerais/manualgfipsefip-kit-sefip_versao_84.pdf. Acesso em: 21
de maio de 2020):
6 - PRAZO PARA ENTREGAR E RECOLHER
A GFIP/SEFIP é utilizada para efetuar os recolhimentos ao FGTS referentes a qualquer
competência e, a partir da competência janeiro de 1999, para prestar informações à
Previdência Social, devendo ser apresentada mensalmente, independentemente do
efetivo recolhimento ao FGTS o u das contribuições previdenciárias, quando houver:
[...]
Caso não haja expediente bancário, a transmissão deve ser antecipada para o dia de
expediente bancário imediatamente anterior.
O arquivo NRA.SFP, referente à competência 13, destinado exclusivamente à
Previdência Social, deve ser transmitido até o dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da
referida competência
GFIP – Multa por descumprimento de obrigação acessória
Conforme o art. 113, §§ 1o, 2o e 3o da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN) - somente há duas espécies de obrigações tributárias impostas
ao contribuinte, a principal e a acessória. A primeira trata do pagamento de tributo ou
penalidade; a segunda diz respeito a todas as imposições feitas ao sujeito passivo no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos, transformando-se em principal no tocante ao
pagamento de penalidade pecuniária, quando legalmente prevista. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Nesse pressuposto, depreende-se dos fatos geradores definidos nos arts. 114 e 115
do CTN que a obrigação principal não se confunde com a acessória, razão pela qual o suposto
cumprimento da primeira não implica, necessariamente, o afastamento da segunda, eis que
distintas e autônomas. Portanto, a obrigação do contribuinte apresentar a GFIP tempestivamente
permanece incólume, ainda que as correspondentes contribuições previdenciárias já estejam
quitadas. Confira-se:
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722417/2017-41

Assim sendo, a capitulação legal da multa por atraso na entrega da GFIP se dava
nos arts. 32, inciso IV, § 4o, e 92 da Lei no 8.212, de 1991, com os acréscimos introduzidos pela
Lei no 9.528, 1997. Desse modo, referida penalidade se traduzia no produto decorrente da
multiplicação de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) por coeficiente definido a partir do número
de segurados que deveriam ter sido declarados. Notadamente, há de ser considerada as duas
conversões da moeda nacional, implementadas, inicialmente, de cruzeiro (Cr$) para cruzeiro real
(CR$), pela MP no 336, de 28 de julho de 1993, convertida na Lei no 8.697, de 27 de agosto de
1993, e, posteriormente, de cruzeiro real (CR$) para real (R$), pela MP no 542, de 30 de junho
de 1994, reeditada, por último, pela MP no 1.027, de 20 de junho de 1995, a qual foi convertida
na Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995. Confira-se:
Lei 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
[...]
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art.
92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo: (Parágrafo e tabela
acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Medida Provisória no
449, de 2008) (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
0 a 5 segurados
1⁄2 valor mínimo
6 a 15 segurados
1 x o valor mínimo
[...]
acima de 5000 segurados
50 x o valor mínimo
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Em tal perspectiva, após a regulamentação dada pelo Decreto no 3.048, de 1999,
arts. 284, inciso I, e 283, vigorava a multa mínima R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e
dezessete centavos), nestes termos:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
I - valor equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no caput do art.
283, em função do número de segurados, pela não apresentação da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social, independentemente do recolhimento da contribuição, conforme quadro abaixo:
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722417/2017-41

[...]
No entanto, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela MP no 449, de
2008, trouxe nova configuração às multas vinculadas à GFIP, atualizando-se a matriz legal da
penalidade imposta pela sua apresentação intempestiva, verbis:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015).
(Vide Lei no 13.097, de 2015)
[...]
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
Como visto, a partir da vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida
na Lei no 11.941, de 2009, o contribuinte que deixar de apresentar a GFIP no prazo estipulado
pela legislação tributária se sujeitará à penalidade nela prevista. Ademais, prevalecerá a multa
mínima de R$ 200,00, quando ausente a ocorrência de fato gerador das contribuições
previdenciárias, ou de R$ 500,00, nos demais casos.
Sequenciando a presente análise, vale ressaltar ser aplicável, quando for o caso, a
retroatividade benigna do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, relativamente ao lançamento da
multa vista § 4o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior àquela que lhe deu
a MP 449, de 2008, convertida na Lei 11.941, de 2009. Portanto, na aplicação do acórdão
tratando de lançamento correspondente a fatos geradores anteriores à vigência da cita MP, a
unidade preparadora deverá identificar e cobrar a penalidade mais benéfica, dentre a constante da
autuação ou aquela que supostamente restaria, fosse calculada na forma prevista no art. 32-A,
inciso II, §§ 1o, 2o e 3o, da reporta Lei. Ademais, trata-se de entendimento pacificado tanto na
Receita Federal do Brasil como na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme se vê na
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009. Confira-se:

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722417/2017-41

Lei no 5.172, de 1966 (CTN):
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009:
[...]
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
[...]
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Conveniente ressaltar que, nos termos do art. 142, parágrafo único, do Código já
transcrito em tópico precedente, a constituição do crédito tributário ocorre mediante atividade
administrativa plenamente vinculada e obrigatória. Nesse pressuposto, a autoridade fiscal
padece de competência para se manifestar acerca do caráter sancionatório da multa em análise.
Logo, constatado atraso na entrega ou falta de apresentação da aludida GFIP, ela terá de
proceder a correspondente autuação, sob pena de responsabilidade funcional
Dito isso, depreende-se ser devida multa por atraso na entrega da GFIP quando o
sujeito passivo, obrigado ao cumprimento da referida obrigação acessória, deixa de apresentá-la
tempestivamente, independentemente de pagamento das contribuições nela supostamente
declaradas. Consequentemente, dita penalidade ficará afastada somente se o contribuinte provar
que o encargo foi sucedido tempestivamente ou que estava dispensado do mencionado
cumprimento.
Denúncia espontânea
O benefício da denúncia espontânea não contempla a penalidade por
descumprimento de obrigação acessória autônoma, caracterizada pelo ato puramente formal de
entrega da GFIP a destempo, eis que referida apresentação ocorre posteriormente à consumação
da infração. Com efeito, citado instituto alcança somente a penalidade vinculada à obrigação
tributária principal que se está, espontaneamente, denunciando e extinguindo o crédito dela
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722417/2017-41

decorrente, tenha sido apurado pelo próprio contribuinte ou arbitrado pela autoridade fiscal,
conforme preceitua o CTN, art. 38, § único, nestes termos:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. Ainda que entendida a inaplicabilidade da denúncia espontânea ao
descumprimento da obrigação acessória do contribuinte entregar a GFIP tempestivamente,
pertinente esclarecer que tanto o art. 472 da IN RFB no 971, de 2009, quanto o Manual
GFIP/SEFIP 8.4 (atualização 10/2008) não afastam reportada penalidade quando tratam da
matéria. Como se vê, ambos ressaltam vinculação aos preceitos vistos na Lei no 8.212, de 1991,
e alterações posteriores, aí se incluindo, por óbvio, o mandamento disposto em seu art. 32-A,
introduzido pela MP no 449, de 2008.
Nesse sentido, a interpretação do mencionado art. 472 carece ser efetivada
juntamente com o disposto em seu parágrafo único (substituído pelo atual § 1o, após alterações
implementadas pela IN RFB no 1.867, de 25 de janeiro de 2019), bem como com o no art. 476 do
mesmo ato normativo, o qual lhe restringe a abrangência, nestes termos:
Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de Auto de
Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória.
Parágrafo único. Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator que regularize a situação que tenha configurado a infração, antes do início de
qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a comunicação da correção
da falta à RFB. Revogado 1867
§ 1o Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo infrator com a
finalidade de regularizar a situação que constitua infração, antes do início de qualquer
ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a comunicação da correção da falta à
RFB. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de
2019)
[...]
Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212,
de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a gravidade da infração, aplicada da
seguinte forma, observado o disposto no art. 476-A: (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
[...]
II - para GFIP não entregue relativa a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
novembro de 2008, bem como para GFIP entregue a partir de 4 de dezembro de 2008,
fica o responsável sujeito a multa variável aplicada da seguinte forma: (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
[...]
b) 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da
declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 7o.
[...]
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722417/2017-41

§ 5o Para efeito de aplicação da multa prevista na alínea "b" do inciso II do caput, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração, e como termo final, a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do Auto de Infração ou da Notificação de Lançamento.
§ 6o As multas previstas nas alíneas "a" e "b" do inciso II do caput, observado o
disposto no § 7o, serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada depois do prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou
Primeiramente, analisando às disposições vistas no referido art. 472
isoladamente, nota-se que a denúncia espontânea fica caracterizada quando o contribuinte tem a
iniciativa de regularizar a “situação que tenha configurado a infração, antes do início de
qualquer ação fiscal” a ela relacionada. Contudo, nos termos já postos anteriormente, o ato
formal de cumprimento intempestivo da obrigação autônoma de entrega tempestiva da GFIP não
é passível de saneamento por meio do citado benefício fiscal, tanto porque sua ocorrência se dá
após a consumação da respectiva infração como pela carência de vinculação à suposta
obrigação tributária principal que se está, espontaneamente, denunciando.
Na sequência, abstrai-se igual entendimento quando o transcrito art. 472 é
analisando juntamente com o mandamento imposto pelo art. 476 supramencionado, o primeiro
trazendo disposições gerais e o segundo abarcando, especificamente, a sanção de que ora se trata.
Nessa perspectiva, os §§ 5o e 6o, inciso I, deste último, por si sós, já afastam, de forma cristalina,
a aplicação da denúncia espontânea quanto à incidência da respectiva multa, aquele quando
define o termo final do prazo para efeito de cálculo; este, ao estabelecer redução da
penalidade.
Mais detalhadamente, transcrito § 5o expressa que a contagem de prazo para o
cálculo da reportada multa terá como termo inicial “o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração, e como termo final, a data da efetiva entrega [...]”. No mesmo
sentido, o inciso I do mencionado § 6o reduz aludida penalidade pela metade, quando a
“declaração for apresentada depois do prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício”.
Por conseguinte, já que, nos dois momentos, a legislação prevê a entrega intempestiva da GFIP,
mas espontaneamente, caso o benefício em estudo atingisse dita penalidade, restaria evidenciado
notório conflito entre dispositivos de um mesmo normativo infralegal, o que não se admite.
Afinal, face impossibilidade lógica, não há que se falar em contagem de prazo e muito menos
redução de penalidade supostamente inexistente. (Grifo nosso)
Ademais, a própria RFB já pacificou o assunto, externando entendimento
semelhante, ao prolatar a Solução de Consulta Interna Cosit no 7, de 26 de março de 2014, cuja
ementa transcrevemos:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO (MAED). DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA NO CASO DE ENTREGA DE GFIP APÓS
PRAZO LEGAL.
A entrega de Guia de Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) após o prazo legal enseja a aplicação de Multa
por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), consoante o disposto no art. 32-A, II e
§1o da Lei no 8.212, de 1991. Não ficando configurada denúncia espontânea da infração
sendo inaplicável o disposto no art. 472 da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional - CTN), art. 138; Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A;Instrução
Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, arts. 472 e 476, II, ‘b’, e §§ 5o a 7o.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722417/2017-41

O Manual GFIP/SEFIP 8.4 (atualização 10/2008), embora editado antes da
inclusão do art. 32-A na Lei no 8.212, de 1991, pela MP no 449, de 1998, tal qual dispôs o art.
472 da IN RFB no 971, refere-se, genericamente, ao instituto da denúncia espontânea,
excepcionando a exigência da multa em discussão, exatamente como firmou ao art. 476 deste ato
administrativo, nestes termos:
12 - PENALIDADES
Estão sujeitas a penalidades as seguintes situações:
 Deixar de transmitir a GFIP/SEFIP;
 Transmitir a GFIP/SEFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores;
 Transmitir a GFIP/SEFIP com erro de preenchimento nos dados não relacionados
aos fatos geradores.
Os responsáveis estão sujeitos às sanções previstas na Lei no 8.036, de 11 de maio de
1990, no que se refere ao FGTS, e às multas previstas na Lei no. 8.212, de 24 de julho
de 1991 e alterações posteriores, no que tange à Previdência Social, observado o
disposto na Portaria Interministerial MPS/MTE no 227, de 25 de fevereiro de 2005.
A correção da falta, antes de qualquer procedimento administrativo ou fiscal por parte
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, caracteriza a denúncia espontânea, afastando
a aplicação das penalidades previstas na legislação citada.
. Como visto, igualmente ao que se abordou precedentemente, a penalidade pela
entrega da GFIP intempestivamente não é passível de saneamento pela denúncia espontânea,
dada a consumação da infração e a desvinculação da suposta obrigação tributária principal
denunciada. Sobremais, avista-se referência à dita sanção, quando referido Manual remete para
as “multas previstas na Lei no. 8.212, de 24 de julho de 1991 e alterações posteriores”, como
também à Portaria Interministerial MPS/MTE no 227, de 25 de fevereiro de 2005. Esta, em seu
art. 3o, reportando-se, diretamente, aos arts, 32 e 284 da citada Lei e Decreto no 3.048, de 1999
respectivamente. Confira-se:
Art. 3o A inobservância do disposto nesta Portaria enquadrase na hipótese de
descumprimento de obrigação tributária acessória e sujeita o infrator às penalidades
relativas a deixar de informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, na forma estabelecida pelo Ministério da Previdência Social, os dados cadastrais,
todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse daquele Instituto, de acordo com o disposto no inciso IV, do artigo 32 da Lei
8.212, de 24 de julho de 1991, e artigo 284 do Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999,
sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis e criminais legalmente previstas.
Ante o exposto, trata-se de interpretação clara, como tal, não suscitando dúvidas
acerca da pertinência de referida sanção.
A propósito, manifestado entendimento, há tempo, já se encontra pacificado no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme excertos de ementas dos julgados atuais
e antigos abaixo transcritas:
Agravo Interno no Agravo em REsp 1582988/SP (DJe: 07/05/2020):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGENTE DE
CARGA X AGENTE MARÍTIMO. SÚMULA 7/STJ. INFORMAÇÕES NÃO
PRESTADAS RELATIVAS ÀS CARGAS SOB A RESPONSABILIDADE DO
TRANSPORTADOR.
MULTA.
DECRETO-LEI
37/1966.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA.
[...]
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722417/2017-41

4. No tocante à alegada afronta aos arts. 138 do CTN e 102, § 2o, do Decreto-Lei
37/1966, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça de que a denúncia espontânea não tem o efeito de impedir a
imposição da multa por descumprimento de obrigações acessórias autônomas. Nessa
linha: AgInt no AREsp 1.418.993/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe 10/2/2020; e REsp 1.817.679/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 11/10/2019.
[...]
(Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe: 07/05/2020)
Recurso Especial 1129202/SP (DJe: 29/06/2010):
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ENTREGA EM
ATRASO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do atraso na
entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo 138 do CTN não
se estendem às obrigações acessórias autônomas. Precedentes.
2. Recurso especial não provido.
(Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe: 29/06/2010)
Agravo Regimental no REsp 884939/MG (DJe: 19/02/2009):
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.

ATRASO
NA
ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. MULTA MORATÓRIA.
CABIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
1 - A entrega das declarações de operações imobiliárias fora do prazo previsto em lei
constitui infração formal, não podendo ser considerada como infração de natureza
tributária, apta a atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138 do
Código Tributário Nacional. Do contrário, estar-se-ia admitindo e incentivando o não-
pagamento de tributos no prazo determinado, já que ausente qualquer punição
pecuniária para o contribuinte faltoso.
2 - A entrega extemporânea das referidas declarações é ato puramente formal, sem
qualquer vínculo com o fato gerador do tributo e, como obrigação acessória autônoma,
não é alcançada pelo art. 138 do CTN, estando o contribuinte sujeito ao pagamento da
multa moratória devida. (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe: 19/02/2009)
Outrossim, o CARF consolidou igual juízo acerca do tema, mediante edição do
Enunciado no 49 de suas súmulas, com efeito vinculante relativamente à Administração Tributária
Federal, nestes termos:
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A responsabilidade objetiva do agente
A exigência tributária independe da intenção ou capacidade financeira do agente,
como também do valor da respectiva autuação ou da existência de danos causados à Fazenda
Pública. Portanto, independentemente da condição pessoal e boa-fé do contribuinte ou dos
efeitos do ato por ele praticado, provada a falta de apresentação tempestiva da GFIP, há de ser
aplicada a penalidade a isto legalmente prevista, conforme preceitua o art. 136 do CTN, verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722417/2017-41

Nessa perspectiva, superadas eventuais preliminares que supostamente poderiam
refletir na autuação ou decisão recorrida, dita controvérsia restringe-se à matéria de fato, eis que
a ocorrência do seu fato gerador é a entrega, em atraso, da correspondente declaração. Logo,
alegações genéricas, a exemplo, tratando de suposta instabilidade do sistema receptor de
declarações, da ausência de prejuízo ao erário, do caráter arrecadatório da sanção, de suposta
interpretação divergente do Manual/GFIP, bem como da intenção do agente e dos valores da
autuação, por si sós, não têm o condão de afastar mencionada penalidade.
Redução de penalidade
Como visto precedentemente, o crédito tributário deverá ser constituído na exata
conformação dada pela lei, privando-se a autoridade fiscal de adotar qualquer procedimento
tendente a flexibilizar o que foi estabelecido legalmente, nos termos do art. 142, parágrafo único,
do CTN. Ademais, a reserva legal tributária prevista no art. 150, inciso I, da CF, de 1988, impõe
que a própria lei desenhe a regra-matriz de incidência tributária a ser adotada pelos sujeitos da
relação jurídico-tributária. Nesse bojo, o art. 97 do CTN é preciso ao esclarecer e delimitar tais
preceitos, mediante o estabelecimento de normas gerais tributárias. Confirma-se:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
[...]
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
Do que está posto, provado que a Recorrente descumpriu a obrigação acessória
de apresentar a GFIP tempestivamente, resta à autoridade fiscal aplicar a correspondente
penalidade, na exata graduação dada pelo art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991 e alterações
posteriores.
A propósito, impende manifestar que a redução de penalidade vista no art. 6o da
Lei no 8.212, de 1991, refere-se à extinção de crédito tributário já definitivamente constituído,
sendo inaplicável no contencioso administrativo, nestes termos:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o
parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, será concedido redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes
percentuais: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (Vide Decreto no
7.212, de 2010)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado do
lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de
30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de
30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30
(trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão administrativa de
primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722417/2017-41

Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso e, no mérito, nego-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital